Tribunal: TJMT
Processo: 1011566-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011566-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), TEREZA GONCALINA DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 328.183.511-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE
ASTREINTES
– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem
(STJ - AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA GONCALINA DE CAMPOS MIRANDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0036753-88.2016.8.11.0041, movidos em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, rejeitou os embargos de declaração contra a decisão que ao julgar o pedido de execução das
astreintes
determinou como termo inicial para a correção monetária das astreintes, a data a partir do descumprimento do prazo para pagamento voluntário da execução e indeferiu a incidência de juros moratórios na fase de cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que razão não assiste ao d. juízo
a quo
, pois, em se tratando de dívida de valor, nesta fase processual, o valor executado deve ser acrescido de juros legais moratórios como ocorre, em geral, com qualquer pagamento em dinheiro. No mais, funda sua pretensão em julgados de outros tribunais e do Superior Tribunal de Justiça.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 169683191).

Contraminuta, no Id. 171609694, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixa de opinar no presente feito (Id. 175585690).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, a natureza da multa não consubstancia em direito indenizatório ou de crédito, mas à efetiva realização do direito postulado.

No tocante à incidência dos juros de mora sobre as
astreintes
, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não incidem juros moratórios sobre a multa diária, a fim de evitar
bis in idem
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DESISTÊNCIA DA COMPRA – BAIXA NO GRAVAME NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) – IMPOSSIBILIDADE DE RECAIR JUROS SOBRE AS ASTREINTES – BIS IN IDEM – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 do CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova acerca da notificação da desistência da compra, com a solicitação de baixa no gravame, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição financeira. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00264743420148110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a incidência de juros sobre o valor das
astreintes
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023